Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716809-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP RECORRIDOS: DAVID VITAL DA SILVA, CLAUDIA MARIA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, nos termos do art. 3o da Lei no 8009/90. 2. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 1o da Lei Federal 8.009/1990, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque os recorridos não comprovaram que são residentes e domiciliados no suposto bem de família penhorado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o da Lei Federal 8.009/1990, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à impenhorabilidade de imóvel bem de família demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior”. (AgInt no AREsp 1368197/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 19/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015